Tribunal: STF
Processo: RE 284321
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Aposentadoria compulsória. Titulares das serventias de notas e
registros. Art. 40, II, da Constituição Federal, em redação anterior
à Emenda nº 20/88. 3. Aposentadoria ocorrida em data anterior à
vigência da Emenda nº 20/88. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.